Tribunal: TJSP
Processo: 1053303-05.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE DA PROVA INDICADA PELO AUTOR - ACERVO DOCUMENTAL BASTANTE À SOLUÇÃO DA LIDE - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS A 12% AO ANO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA VINCULANTE 7 DO STF, SÚMULA 596 DO STF E SÚMULA 382 DO STJ - TAXA PRATICADA QUE, ADEMAIS,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE DA PROVA INDICADA PELO AUTOR - ACERVO DOCUMENTAL BASTANTE À SOLUÇÃO DA LIDE - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS A 12% AO ANO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA VINCULANTE 7 DO STF, SÚMULA 596 DO STF E SÚMULA 382 DO STJ - TAXA PRATICADA QUE, ADEMAIS, NÃO É ABUSIVA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LEGALIDADE - ART. 28, § 1o, I, DA LEI no 10.931/2004 - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL - SUPOSTA ABUSIVIDADE TOCANTE À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INOCORRÊNCIA - ENCARGO NÃO COBRADO - APELAÇÃO DESPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053303-05.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATO
ALMEIDA MONSORES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053303-05.2020.8.26.0100 -Voto no 2868
2
VOTO No: 2868
APEL.No: 1053303-05.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (28a VC DO F. CENTRAL)
APTE. : RENATO ALMEIDA MONSORES (JG)
APDO. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
-
R.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
-
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
INOCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE DA PROVA INDICADA
PELO AUTOR - ACERVO DOCUMENTAL BASTANTE À
SOLUÇÃO DA LIDE - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS A 12%
AO ANO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA VINCULANTE 7 DO
STF, SÚMULA 596 DO STF E SÚMULA 382 DO STJ - TAXA
PRATICADA
QUE,
ADEMAIS,
NÃO
É
ABUSIVA
-
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LEGALIDADE - ART. 28, § 1o, I,
DA LEI no 10.931/2004 - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA -
TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL -
SUPOSTA
ABUSIVIDADE
TOCANTE
À
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
-
INOCORRÊNCIA
-
ENCARGO
NÃO
COBRADO - APELAÇÃO DESPROVIDA.
Apelação interposta pelo autor nos autos da presente
ação revisional de cédula de crédito bancário (financiamento de veículo), cujos
pedidos iniciais foram julgados improcedentes, nos termos da sentença de fls.
199/218, não declarada (fls. 227/230), da MM. Juíza de Direito FLAVIA POYARES
MIRANDA, que firmou sua convicção no fato de que o contrato discutido não
apresenta abusividades. Sucumbência infligida a ele, com honorários
advocatícios em 10% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
Sustenta, preliminarmente, que o julgamento antecipado
da lide acarretou cerceamento de defesa, já que era de rigor a produção de
prova pericial. No mais, esclareceu que firmou contrato de financiamento de
veículo junto à ré, mas o instrumento em questão é dotado de ilegalidades, mais
especificamente no que tange à taxa de juros superior a 1% ao mês, método de
amortização que implica juros capitalizados e cobrança abusiva de comissão de
permanência. Requer, assim, seja dado provimento ao recurso para anular a
sentença recorrida ou julgar procedentes os pedidos iniciais, afastando-se as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053303-05.2020.8.26.0100 -Voto no 2868
3
irregularidades acima enumeradas.
Com contrarrazões, sem preparo em face da gratuidade,
vieram os autos a esta E. 2a Instância.
É o relatório.
A sentença não comporta reforma.
No que tange ao cerceamento alegado, observa-se que a
controvérsia recai sobre o método de amortização utilizado pela ré, que
implicaria cobrança de juros sobre juros.
Assim, não há disputa acerca da veracidade do contrato,
das assinaturas, nem alegação de vício de consentimento. Nessa linha, os
elementos de convicção disponíveis (provas documentais colacionadas aos
autos por ambas as partes, preservados o contraditório e a ampla defesa)
permitem a adequada solução do mérito no estado hodierno da lide, de que
resultam a prescindibilidade de instrução e a inexistência de cerceamento.
De mais a mais, como se verá a seguir, a cobrança de
juros sobre juros é possível no caso em tela, razão pela qual a produção de
prova que quiçá a corroborasse seria inócua.
Passo à análise de mérito.
Com relação à taxa de juros, o autor sustenta que o fato
dos juros terem sido fixados acima de 1% ano implicaria abusividade.
Entretanto, é pacífico o entendimento de que o revogado
§ 3o do art. 192 da Constituição Federal, que previa a limitação de juros em 12%
ao ano, tinha eficácia limitada, dependendo de lei complementar que o
regulamentasse.
A matéria, aliás, foi sumulada pelo Supremo Tribunal
Federal (Súmula Vinculante no 7): “A NORMA DO § 3o DO ARTIGO 192 DA
CONSTITUIÇÃO,
REVOGADA
PELA
EMENDA
CONSTITUCIONAL No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053303-05.2020.8.26.0100 -Voto no 2868
4
40/2003, QUE LIMITAVA A TAXA DE JUROS REAIS A 12% AO ANO, TINHA
SUA APLICAÇÃO CONDICIONADA À EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR.”
Nessa mesma toada, também é pacífico o entendimento
de que a taxa de juros cobrada por instituições financeiras não está sujeita ao
limite de 12% ao ano previsto na Lei da Usura, nos termos da Súmula 596 do
Supremo Tribunal Federal, nem mesmo frente ao art. 406 do Código Civil ou à
Taxa Selic (STJ, 2a Seção: Recurso Especial no 1.061.530/RS, orientação 1.c -
julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos).
Assim, repisada ademais a Súmula 382 do Superior
Tribunal de Justiça, a ré pode cobrar juros acima de 12% ao ano, exceto se
provada casuisticamente a abusividade na cobrança do incremento, o que não
ocorreu no caso em tela.
De fato, o montante convencionado (1,49% ao mês e
19,41% ao ano fls. 37) está dentro da média de mercado, sendo inclusive
inferior ao valor cobrado pela maioria dos bancos.
Tese superada.
Com relação à cobrança de juros sobre juros, infere-se do
contrato - cédula de crédito bancário - que a taxa anual é superior ao
duodécuplo da taxa, o que, de fato, demonstra estar convencionada a
capitalização de juros, em linha com o permissivo do art. 28, § 1o, I, da Lei no
10.931/2004.
Tal prática é validada pela jurisprudência, sobressaindo
que o Superior Tribunal de Justiça fixou, nos termos do art. 543-C do Código de
Processo Civil de 1973, o seguinte entendimento: “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
08/08/2012, DJe 24/09/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053303-05.2020.8.26.0100 -Voto no 2868
5
Destaque-se que esta Colenda 38a Câmara de Direito
Privado tem seguido o mesmo posicionamento: TJSP, Apelação no
1007788-54.2014.8.26.0003, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. FLÁVIO
CUNHA
DA
SILVA,
J.
11/03/2015;
TJSP,
Apelação
no
4002867-62.2013.8.26.0576, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA. J. 18/03/2015; TJSP, Apelação no
4000915-65.2013.8.26.0344, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
FERNANDO SASTRE REDONDO, J. 25/03/2015.
Assim, tendo em vista a previsão no contrato firmado
entre as partes (fls. 37) da taxa anual de juros superior ao duodécuplo da
respectiva taxa mensal, é de rigor a manutenção da cobrança dos juros tal
como contratada, permitindo-se assim a capitalização de juros.
Por fim, (i) também não socorre ao autor acusar que é
ilegal a cobrança de comissão de permanência, pela elementar razão de que tal
encargo não foi cobrado, prevendo-se apenas, para a hipótese de
inadimplência, a incidência de juros moratórios e multa; (ii) à míngua do
pagamento d'algum valor indevido, nada há a repetir ou devolver.
Do exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os
honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos patronos da ré para 15% do
valor da causa (CPC, art. 85, § 11), repisada em favor do autor, porém, a
gratuidade de justiça.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos
de declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator